Tribunal: TJMT
Processo: 1029871-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029871-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GENEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 284.308.326-53 (AGRAVANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCELO RABELO DA MATA - CPF: 006.279.981-94 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA GOMES DO NASCIMENTO CARNEIRO - CPF: 257.348.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO NELSON CARNEIRO - CPF: 107.331.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PROCESSOS CONEXOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por terceiro (embargante em ação autônoma) contra decisão proferida no bojo de execução de título extrajudicial, a qual revogou bloqueio de valores anteriormente determinado em sede de embargos de terceiro, sob o fundamento de inexistência de preferência entre credores e da necessidade de cumprimento de sentença homologatória de acordo em processo conexo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é nula a decisão que revoga bloqueio de valores determinado em autos diversos; (
ii
) se a liminar concedida nos embargos de terceiro teria se estabilizado nos termos do art. 304 do CPC;

(
iii
) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de intimação prévia do agravante.

III. Razões de decidir

3. O erro material quanto à indicação do processo em que foi proferida a ordem de bloqueio não compromete a validade da decisão, desde que os fundamentos e os elementos fáticos sejam corretamente apreciados, como no caso.

4. A revogação da ordem de bloqueio decorreu da necessidade de compatibilização entre decisões proferidas em processos conexos, especialmente diante da existência de sentenças homologatórias de acordo com força vinculante.

5. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o agravante foi posteriormente cientificado da decisão e se manifestou nos autos.

6. A liminar concedida nos embargos de terceiro não se estabiliza nos termos do art. 304 do CPC, por não se tratar de tutela antecipada antecedente.

7. A decisão agravada está devidamente fundamentada nos termos dos
arts
. 11 e 298 do CPC e do art. 93, IX da CF/1988, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A revogação de medida de bloqueio anteriormente concedida em embargos de terceiro não configura nulidade quando decorre de decisão fundamentada, em contexto de múltiplos processos conexos e inexistência de preferência entre credores. 2. A liminar concedida incidentalmente em embargos de terceiro não se estabiliza nos moldes do art. 304 do CPC, podendo ser revista a qualquer tempo diante de fatos supervenientes ou por necessidade de compatibilização judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 296, 298, 304 e 674.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1000741-03.2023.8.11.0077; TJ-MT, AI 1000742-85.2023.8.11.0077; TJ-MT, AI 1000984-44.2023.8.11.0077.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GENÉZIO MOREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pel
a

Dra. Tatiana dos Santos Batista, Juíza
de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000985-63.2022.8.11.0077, ajuizada por
MARCELO RABELO DA MATA
em face de
SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL
, que revogou a ordem de bloqueio de valores no importe de R$ 900.000,00, medida
esta
anteriormente concedida em sede de Embargos de Terceiro n. 1000984-44.2023.8.11.0077, sob o fundamento de que não haveria preferência de crédito entre os credores e que a manutenção da constrição inviabilizaria a satisfação da dívida executada (ID. 182345299, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por extrapolar os limites da lide, haja vista que a determinação de suspensão do levantamento dos valores e do bloqueio fora proferida em processo autônomo de embargos de terceiro, não cabendo ao juízo da execução revogá-la em autos diversos.

Aduz que a decisão concessiva da tutela nos embargos de terceiro estabilizou-se, nos termos do art. 304 do CPC, diante da ausência de interposição de recurso pela parte contrária, alegando ainda que o levantamento dos valores sem a devida observância da ordem judicial anteriormente proferida caracteriza afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica, razão pela qual defende a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao perigo de dano, argumenta que a liberação da quantia de R$ 900.000,00 a terceiros, antes do julgamento definitivo dos embargos, compromete a utilidade do processo e lhe causa risco de dano irreparável, ante a dificuldade de reaver os valores já liberados.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato depósito dos valores levantados, mantendo assim a suspensão de qualquer levantamento do valor de R$ 900.000,00, conforme liminar concedida no processo 1000984-44.2023.8.11.0077.

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi
in
deferido
no
ID.
314983898
.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
321285134).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 314694363).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GENÉZIO MOREIRA DA SILVA
pretende a reforma da decisão agravada para que seja determinado o imediato depósito dos valores levantados e mantida a suspensão de qualquer levantamento do valor de R$ 900.000,00
.

Do
cotejo
dos autos,
contudo,
constato que

o recurso
não comporta
provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que
pertine
:

“(...) DECISÃO

Processo: 1000985-63.2022.8.11.0077.

Cumpra a sentença proferida no processo n. 1000743-70.2023.8.11.0077, expedindo o alvará relacionado ao acordo homologado.

Torno sem efeito o comando de bloqueio do valor de R$

900.000,
00 proferido
nos autos n. 1000985-63.2022.8.11.0077, uma vez que não existe preferência de crédito entre os credores e a manutenção do bloqueio inviabilizará qualquer satisfação da dívida
. Além do mais,
há outras formas de o embargante buscar a satisfação do crédito, seja por pedido de reconhecimento de título extrajudicial e os procedimentos executórios disponíveis no ordenamento jurídico
. Às providências. (...)” (ID. 182345299, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o cerne da controvérsia reside na validade da decisão que revogou o bloqueio de R$ 900.000,00 em sede de execução, em um cenário complexo envolvendo múltiplos terceiros interessados, processos conexos (Embargos de Terceiro n. 1000741-03.2023.8.11.0077, 1000742-85.2023.8.11.0077, 1000984-44.2023.8.11.0077) e acordos já homologados (n. 1000743-70.2023.8.11.0077 e 1004090-12.2023.8.11.0013).

Pois bem
.

O Agravante sustenta a nulidade da decisão
agravada por configurar decisão

extra petita
,
uma vez que
re
vog
ou
a ordem de bloqueio proferida nos Embargos de Terceiro n. 1000984-44.2023.8.11.0077.

Embora o juízo de primeiro grau tenha incorrido em erro material ao referir-se à ordem de bloqueio como tendo sido proferida nos próprios autos da execução n. 1000985-63.2022.8.11.0077, é fato notório que o bloqueio original emanava dos Embargos de Terceiro do Agravante.

Contudo, este erro material não leva à nulidade da decisão, pois o mérito da revogação foi fundamentado de forma clara e suficiente na necessidade de compatibilização de ordens judiciais e no cumprimento de sentenças homologatórias de acordos em processos conexos que envolviam os mesmos valores depositados, sendo que a decisão expressamente indicou a necessidade de cumprir a sentença proferida no processo n. 1000743-70.2023.8.11.0077, expedindo o alvará.

Não se descura, também, que os embargos de terceiro constituem ação autônoma e de rito especial, destinada a proteger o domínio ou a posse de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição indevida (art. 674,
caput
, CPC).

Entretanto,
a decisão agravada não revogou diretamente a liminar proferida nos embargos de terceiro
, mas tornou sem efeito
a ordem de
bloqueio existente nos autos, como consequência da necessidade de compatibilização entre decisões judiciais proferidas em processos conexos e da força vinculante das sentenças homologatórias de acordo (processos n. 1000743-70.2023.8.11.0077 e 1004090-12.2023.8.11.0013).

Ademais, o Juízo de origem expôs claramente os fundamentos jurídicos de sua convicção, quais sejam: que não existe preferência de crédito entre os credores; que a manutenção do bloqueio inviabilizaria qualquer satisfação da dívida; e que há outras formas de o
Embargante
buscar a satisfação do crédito.

Tais razões são plenamente adequadas ao caso concreto e suficientes para sustentar a revogação da tutela. Portanto, a decisão agravada não violou os
arts
. 11 e 298 do CPC, nem o art. 93, IX da CF, sendo devidamente fundamentada.

Nessa esteira,
o argumento de
estabilização da liminar proferida nos Embargos de Terceiro (n. 1000984-44.2023.8.11.0077), com base no
a
rt. 304 do CPC, devido à ausência de recurso do Agravado
, também não se sustenta.

Primeiramente, o mencionado artigo se refere à estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, o que não é o caso de uma liminar concedida incidentalmente em autos de Embargos de Terceiro.

Além disso,
a tutela antecipada,
evidentemente,
como medida de natureza precária, é sujeita a ser modificada ou revogada a qualquer tempo,
conforme dispõe a
própria lei processual
em seu a
rt. 296,
caput
, CPC
, segundo o qual:

“Art. 296.
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.”

Não bastasse isso, também
é fundamental considerar que a liminar concedida ao Agravante nos Embargos de Terceiro ocorreu em 21/08/2024
, sendo que
outros terceiros interessados (Jairo, Larissa, Pedro e Ailton) já haviam obtido decisões liminares favoráveis em seus respectivos Embargos de Terceiro (n. 1000741-03.2023.8.11.0077 e 1000742-85.2023.8.11.0077) determinando a manutenção dos valores depositados, proferidas muito antes, em 22/08/2023.

Logo, a
homologação do acordo em processos conexos (n. 1000743-70.2023.8.11.0077 e 1004090-12.2023.8.11.0013), que envolvem justamente a liberação dos valores depositados por terceiros (Vilma Gomes do Nascimento Carneiro e Eurico Nelson Carneiro), é um fato superveniente que justifica a revisão da medida provisória concedida ao Agravante, prevalecendo a força da sentença homologatória e a ausência de direito de preferência.

Quanto à alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório por ausência de intimação,
evidentemente
não há obrigatoriedade de
intimação do
Agravante
na ação principal de execução (1000985-63.2022.8.11.0077) acerca da decisão revogatória, pois naquele feito
a
parte
figura apenas como
terceiro interessado
, bastando que tenha ciência posterior, o que inclusive se concretizou por sua manifestação de 01/09/2025 (ID. 206515099, na origem).

Ademais, a revogação de uma tutela provisória não constitui, por si só, violação de princípios processuais quando fundamentada na ausência de elementos que a sustentem (como a ausência de preferência creditória no caso concreto).

De todo modo, a
decisão agravada, ao determinar a expedição do alvará e tornar sem efeito o bloqueio, buscou desatar o nó jurídico criado pela multiplicidade de ações e decisões liminares conflitantes sobre a mesma quantia depositada, optando por dar primazia às sentenças homologatórias de acordo em processos conexos.

Com tais considerações, tenho que o
Juízo

a quo
agiu corretamente ao considerar que não há preferência de crédito entre os credores concorrentes sobre os valores depositados e que a manutenção do bloqueio determinado em sede de Embargos de Terceiro, proferido em data posterior a outras liminares e em face de acordos homologados, inviabilizaria a satisfação da dívida
, além do que, o
s direitos do Agravante estão preservados, pois, conforme a própria decisão de origem,
a parte pode
buscar a satisfação de seu crédito por outras vias processuais disponíveis no ordenamento jurídico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
GENÉZIO MOREIRA DA SILVA
, mantendo íntegra a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025